Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS AUTORAIS. MATERIAL PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS. PRETENSÃO LIMINAR DE DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO NA INTERNET. BLOQUEIO DE ACESSO A DOMÍNIO. SUSPENSÃO DE CONTAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que agravada se abstivesse de disponibilizar, divulgar e comercializar conteúdos de qualquer natureza de titularidade da autora, sob pena de aplicação multa diária. 1.1. O agravante alegou, em suma, que com base no que dispõe a legislação vigente aplicável, especialmente a Lei no 12.965/2014 (conhecida como Marco Civil da Internet), é possível o impedimento ao acesso do site Concurseiros Federais, bem como a exclusão das páginas vinculadas, utilizadas como meio de divulgação dos serviços e produtos violadores do direito autoral do agravante mediante ordem judicial.
2. Da análise dos autos observa-se que o material trazido na petição inicial se consubstancia em obras intelectuais de texto científico e audiovisuais, as quais estão abarcadas pelo art. 7o, I e VI, da Lei 9.610/98, sendo certo que, segundo o art. 28 daquela legislação de regência dos direitos autorais, cumpre “ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica”. 2.1. No entanto, como se observa dos autos, o feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de elucidar os fatos narrados pelo agravante. 2.2. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.3. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.4. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau.
3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre os envolvidos, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Como bem exposto pelo juízo do primeiro grau, nesse momento é descabida a imposição de similar ônus aos provedores de aplicação, conexão e pagamento declinados na peça de ingresso, os quais sequer são parte da lide, sem prejuízo da ulterior apreciação desta pretensão, acaso inadimplida a obrigação cominatória imposta ao réu.
4. Em relação ao pedido para que seja oficiada a Delegacia competente, para apuração dos crimes relatados na inicial, este deve ser indeferido tendo em vista já “foram extraídas cópias dos autos, que foram encaminhadas a uma das Promotorias de Justiça Criminal de Brasília para ciência e providências” pelo Ministério Público, o que também poderia ter sido feito diretamente pelo agravante na delegacia de polícia. 4.1. As medidas urgentes e enérgicas pleiteadas pelo agravante, podem ser requeridas no âmbito da investigação criminal.
5. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal.
6. Agravo de instrumento improvido.